Tribunal: CARF
Processo: 10410.000194/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.000194/2004-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.642 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINAS REUNIDAS SERESTA S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO POR
ESTIMATIVA. ART. 150, § 4o, DO CTN.
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas
mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, §4o do CTN - cinco anos a contar da ocorrência do fato
gerador (Súmula CARF no 135).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 1.244 a 1.251), contra o Acórdão 1101-00.244, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 1.221 a 1.228), sob a seguinte ementa e
dispositivo:
ANO CALENDÁRIO: 1998
IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS. REGRAS GERAIS DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 150, § 4° DO CTN. APLICABILIDADE.
Nos tributos sujeitados ao lançamento por homologação o Fisco dispõe de cinco anos, a
contar do fato gerador, para rever O procedimento do sujeito passivo, transposto este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000194/2004-15
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.642 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.000194/2004-15

período considera-se homologada tacitamente a declaração e por conseguinte, extinto o
crédito tributário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de
decadência, suscitada pelo relator quanto ao ano calendário de 1998, e cancelar a
exigência nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. O Conselheiro
João Bellini Junior acompanhou em face da constatação de pagamento parcial do
tributo, no transcurso do ano calendário, por estimativa.
Contra esta decisão, a PGFN havia oposto Embargos de Declaração (fls. 1.232
a 1.235), alegando omissão, que consistiria “em não se ter examinado a necessidade do
pagamento antecipado, para fins de aplicação do art. 150, § 4°, do CTN”, omissão esta que não
foi reconhecida no Despacho às fls. 1.239 a 1.242, pois “o voto condutor do acórdão admitiu o
fenômeno decadencial, contado o lapso temporal quinquenal sob a premissa do artigo 150, § 4o
do Código Tributário Nacional (lançamento por homologação), independentemente da
circunstância de ter ocorrido ou não o antecipado pagamento de parcela do tributo”.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.268 a 1.272), a
PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado, aplica-se, para a contagem do
prazo decadencial, a regra do art. 173, I – cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme jurisprudência
vinculante do STJ (REsp no 973.733/SC).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 1.279 a 1.295), pedindo, em
caráter preliminar, o não conhecimento do Recurso, pois os paradigmas teriam chegado à mesma
conclusão.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, concluiu o Relator pela decadência
independentemente de ter havido ou não pagamento antecipado, não havendo que se falar em
identidade com os paradigmas (o fato de ter havido pagamento é o que levou à formação da
convicção de apenas um dos Conselheiros). Assim, preenchidos todos os demais requisitos e
respeitadas as formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, sendo o IRPJ tributo sujeito a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se dá, observadas as condições para tal, pela regra do art. 150, § 4o (cinco
anos do fato gerador):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.642 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.000194/2004-15

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não atendidas estas condições, utiliza-se a regra geral do art. 173, I (cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Fixada esta premissa, resta saber qual das duas regras é aplicável ao caso
concreto, devendo ser observada, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, decisão vinculante do STJ,
em Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no
julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja Ementa transcrevo parcialmente a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)
Para a solução do litígio, basta, então, saber da ocorrência ou não de
pagamento antecipado (ainda que parcial). O dispositivo do Acórdão recorrido nos leva a
concluir que “houve pagamento parcial do tributo, no transcurso do ano calendário, por
estimativa”, recolhimento que também leva à aplicação da regra especial para o lançamento por
homologação:
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
A ciência do Auto de Infração deu-se em 08/01/2004 (Aviso de Recebimento
às fls. 146), estando albergado, assim, pela decadência, o ano-calendário de 1998, pois já haviam
transcorrido mais de cinco anos (31/12/2003) da data do fato gerador (31/12/1998).
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.642 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.000194/2004-15

Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital